Tribunal: TJSP
Processo: 1007732-58.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais. Compras com cartão não reconhecidas. Relação de consumo. Legitimidade da responsável pela máquina na qual foi passado o cartão de crédito. Responsabilidade solidária com o banco administrador do cartão de crédito. Risco da atividade que deve ser suportado pelos fornecedores. Dano moral caracterizado. Art. 252 do Regimento

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais. Compras com cartão não reconhecidas. Relação de consumo. Legitimidade da responsável pela máquina na qual foi passado o cartão de crédito. Responsabilidade solidária com o banco administrador do cartão de crédito. Risco da atividade que deve ser suportado pelos fornecedores. Dano moral caracterizado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários. Recurso desprovido.